Tribunal: CARF
Processo: 15586.720209/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGENES DE SOUSA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720209/2013-50
ACÓRDÃO
2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON JOSE GOTARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720209/2013-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-42.585 - 3a
Turma da DRJ/SDR, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
apresentada para o AUTO DE INFRAÇÃO relativa ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – anos
calendários 2008 a 2010 por verificar a omissão de rendimentos caracterizada pela existência de
depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, titular de contas bancárias, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nas operações.
A fiscalização, lastreada no art. 42 da Lei no 9.430/1996, intimou o contribuinte a
apresentar extratos bancários, relacionou depósitos e concedeu diversas prorrogações para que
fossem comprovadas, individualizadamente, a origem e a coincidência de data e valor de cada
crédito; ao final, não houve apresentação de documentos hábeis nem pelos cotitulares das contas
conjuntas, motivo pelo qual os depósitos foram qualificados como rendimentos omitidos e, no
caso das contas conjuntas, rateados entre os titulares. Registrou-se, ainda, que valores
meramente declarados (inclusive como isentos) não suprem a exigência legal de prova
documental e pontual da origem dos depósitos.
A impugnação foi apresentada em 29/04/2013 (e-fls. 409 a 419) alegando:
(i) Nulidade da autuação, sendo indevida qualquer presunção de sonegação;
(ii) Nulidade da autuação pois, “Fraude e Sonegação não se presumem, dependem
de provas a cargo exclusivo do fisco;
(iii) Que os valores identificados pela fiscalização como rendimentos omissos,
foram devidamente declarados nas Declarações de Ajustes (DIRPFs) dos anos
calendários correspondentes;
(iv) Que os rendimentos identificados na conta conjunta 3021-9 da CEF, 31.887-6
do Banco do Brasil, referem-se a distribuição de lucros efetuadas em 2009,
2010 e 2011, não podendo serem considerados rendimentos omissos;
(v) Pede o reconhecimento da insubsistência do auto de infração;
(vi) Requer, como produção de provas, que a RFB, junte aos autos, antes do
julgamento do Recurso, cópia das DIRPFs exercícios 2009,2010 e 2011, visando
comprovar o alegado.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720209/2013-50
3
A DRJ/SDR (Acórdão 15-42.585, 3a Turma), por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o crédito, ao concluir que os depósitos bancários de origem
não comprovada configuram rendimentos omitidos por força do art. 42 da Lei 9.430/1996,
impondo-se prova individualizada da origem — com coincidência de data e valor — para cada
lançamento; consignou, ainda, que valores meramente declarados (inclusive como isentos) não
bastam para afastar a presunção legal, e que, nas contas conjuntas, a exigência foi rateada entre
os cotitulares ante a ausência de comprovação pelos demais titulares.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 457 a 459) está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não
comprovada com documentação hábil e idônea.
O Recorrente tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
15/03/2018 (e-fl. 464). Em 27/04/2018, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 467 a
471, aduzindo.
(i) sustenta que a autuação se baseou em presunção indevida de omissão (art.
42) sem prova material específica, citando precedentes administrativos e
judiciais contrários a lançamentos fundados apenas em indícios;
(ii) afirma que os depósitos apontados correspondem a distribuição de lucros
isentos de sociedades das quais é sócio (FIG Faculdades Integradas de
Guarapari
Ltda.,
Gotardo
Comércio
e
Indústria
Ltda.
e
GMS
Empreendimentos Ltda.), regularmente declarados na DIRPF e identificados
por empresa e montante, razão pela qual não configurariam acréscimo
patrimonial tributável; e,
(iii) por consequência, requer a insubsistência integral do crédito.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diógenes de Sousa Ferreira, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
1. Delimitação da controvérsia
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720209/2013-50
4
Trata-se de exigência de IRPF referente aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010,
decorrente da qualificação, pela fiscalização, de depósitos bancários de origem não comprovada
como rendimentos omitidos (Lei no 9.430/1996, art. 42), resultando em imposto apurado de R$
311.031,77.
O recorrente sustenta, em síntese: (i) que o lançamento se baseou em “mera
presunção” rejeitada por jurisprudência; e (ii) que os depósitos teriam origem em
lucros/distribuições isentas supostamente pagos por empresas do grupo, já informados como
isentos na DIRPF.
2. Marco legal aplicável (art. 42 da Lei no 9.430/1996)
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 estabelece presunção legal relativa (iuris tantum):
consideram-se rendimentos omitidos os créditos em conta de depósito ou de investimento,
quando o titular, regularmente intimado, não comprova, com documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos.
A presunção desloca ao contribuinte o ônus da prova (prova em contrário), que
deve ser específica e documental, apta a vincular cada depósito a uma fonte não tributável ou já
tributada.
3. Fatos comprovados nos autos
a) O contribuinte apresentou extratos; a fiscalização relacionou e intimou para
comprovação individualizada da origem dos créditos.
b) Foram concedidas diversas prorrogações, porém não houve apresentação de
documentos idôneos ou esclarecimentos capazes de elidir a presunção.
c) Entre os créditos, constam valores expressivos (p.ex., CEF R$ 1.000.000,00; BB
R$ 200.000,00; BB R$ 114.000,00; CEF R$ 24.053,00; CEF R$ 66.555,00; CEF R$
100.000,00).
d) Nos casos de conta conjunta, os cotitulares foram intimados e igualmente não
comprovaram a origem; a fiscalização procedeu ao rateio dos depósitos entre
os titulares.

4. Análise das alegações de defesa
4.1. “Mera presunção”
O Recorrente afirma que o lançamento não pode se apoiar em mera presunção de
omissão de rendimentos, sustentando ter identificado e documentado a origem dos depósitos
como distribuições de lucros das sociedades indicadas, com correspondência nas DIRPF por
exercício, suporte societário-contábil e comprovantes bancários, inclusive quanto à titularidade
econômica em contas conjuntas; por isso, entende afastada a presunção legal e requer o
cancelamento da glosa.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720209/2013-50
5
Entretanto, registre-se que o procedimento fiscal foi regular e bem instruído, com
observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa: a fiscalização aplicou a
metodologia do art. 42 da Lei 9.430/1996, lavrou auto de infração motivado, franqueou
intimações e prazos (inclusive prorrogações) para apresentação de documentos, analisou os
extratos e as justificativas do contribuinte, exigindo comprovação individualizada
(data/valor/origem) de cada depósito — inclusive quanto a contas conjuntas e eventuais rateios —
e, diante da ausência de lastro documental considerado hábil e idôneo para vincular os créditos
bancários às fontes alegadas, concluiu pela manutenção do lançamento.
Não procede a alegação de mera presunção. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não
veicula presunção fática arbitrária, mas presunção legal amparada em lei completa, cuja eficácia
depende apenas da verificação de seus pressupostos (existência do crédito e inexistência de prova
idônea da origem). Ausente a prova, prevalece a presunção.
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
(grifos não originais)
4.2. Depósitos como “lucros/distribuições isentas”
É ônus inafastável do autuado demonstrar, para cada depósito indicado pela
autoridade fiscal, qual sua origem e informar os documentos que comprovam tal fato.
Em sua defesa, o recorrente aponta as seguintes origens de depósito bancários:
1. O rendimento identificado na conta conjunta n°. 3021-9, Caixa Econômica
Federal, conforme depósito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), refere-se à
distribuição de lucros efetuada em 31/12/2009 aos sócios de FIG Faculdades
integradas de Guarapari Ltda., CNPJ n° 09.238.000/0001-07. O sócio aqui
recorrente, declarou em sua DIRPF, Exercício 2010 o valor correspondente a sua
cota parte nos lucros, conforme espelho da declaração juntada aos autos;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720209/2013-50
6
2. Os rendimentos identificados na conta individual 31.887-6 do Banco do Brasil
foram devidamente declarados pelo recorrente em sua DIRPF no exercício de
2010, como rendimentos recebidos de Gotardo Comércio e Indústria Ltda., CNPJ
n°. 27.118.447/0001-16, a título de rendimentos isentos, por distribuição de
lucros, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), portando,
devidamente identificado;
3. Os rendimentos identificados na conta individual 31.887-6 do Banco do Brasil
referentes ao ano calendário de 2010, presumidos como omissos, foram
devidamente declarados na DIRPF exercício 2011, como rendimentos isento,
proveniente de distribuição de lucros recebidos de Gotardo Comércio e Indústria
Ltda., CNPJ n°. 27.118.447/0001-16, no valor de R$ 200.000,00(duzentos mil
reais); de GMS Empreendimentos Ltda., CNPJ n°. 32.419.855/0001-48, no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e FIG Faculdades Integradas de Guarapari
Ltda., CNPJ n°. 09.238.000/0001-07 no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil
reais);
4. Os rendimentos identificados na conta individual n° 6373-7 de Caixa Econômica
Federal, referente ao ano calendário de 2010, e presumido omissos foram
devidamente declarados na DIRPF como rendimentos isento, proveniente de
distribuição de lucros recebidos de Gotardo Comércio e Indústria Ltda., CNPJ n°.
27.118.447/0001-16, no valor de R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais); e
FIG Faculdades Integradas de Guarapari Ltda., CNPJ n°. 09.238.000/0001-07 no
valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais);
Os valores declarados em DIRPF não discriminam a data em que os rendimentos
recebidos como lucros distribuídos foram pagos. Portanto, além da Declaração do valor, era
necessário ter apresentado a documentação das pessoas jurídicas com os lançamentos contábeis
dos pagamentos à pessoa física, com discriminação de datas e valores.
Ademais,
 Na DIRPF relativa ao AC de 2008, o valor dos lucros declarados foi de R$
510.000,00, enquanto os diversos depósitos não justificados somam R$
231.251,92 (item 4).
 Na DIRPF relativa ao AC 2009, o valor dos lucros declarados foi de
250.000,00, enquanto o deposito que se quer justiçar foi de R$ 200.000,00
(item 2).
 Na DIRPF relativa ao AC de 2010, o valor dos lucros declarados foi de R$
380.000,00, enquanto o deposito que se quer justificar foi de R$ 114.000,00
(item 3)
 Na DIRPF relativa ao ano AC de 2011, o valor dos lucros declarados foi de R$
333.300,00, enquanto o deposito que se quer justificar foi de R$1000.000,00
(item 1)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.811 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720209/2013-50
7
Não há demonstração de datas e nem ao menos há qualquer coincidência de
valores. O que demonstra que não há prova hábil a comprovar a origem dos depósitos apontados
pela fiscalização.
6. Conclusão
Diante da não comprovação da origem dos depósitos bancários, subsiste a
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e, por consequência, o lançamento.
7. Dispositivo
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira

Fl. 481
DF CARF MF
Original